Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRANQUIA. LEI 8.955/94. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. FORNECIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. DECURSO DE TEMPO. CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADORA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Circular de Oferta de Franquia é condição exigida sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial e conforme art. 4o da Lei n° 8.955/94 - Lei de Franquias, e deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este, podendo o franqueado, na hipótese de não cumprimento do determinado, arguir a anulabilidade do contrato, exigindo a devolução de quantias já pagas.
2. A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade.
3. Tendo sido a Circular de Oferta de Franquia fornecida regularmente, o que ocorre é que, ao contrário do que determina o art. 373, I, do CPC, os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não demonstraram fato constitutivo de seu direito, simplesmente alegando a existência de omissão e de fatos controvertidos e errôneos na C.O.F., mas sem demonstrar/comprovar que fatos eram esses.
4. A jurisprudência pátria tem reafirmado que o conceito de "parte mínima" na sucumbência deve ser interpretado de forma restritiva, aplicável apenas em situações excepcionais onde a sucumbência de uma das partes seja realmente desprezível em comparação com o sucesso obtido. Tal condição não se aplica ao caso em tela, onde os apelados também obtiveram êxito em parte de suas pretensões, sendo justo que os ônus sucumbenciais sejam repartidos reciprocamente entre as partes, mas, no caso, de forma não equivalente.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.